Tribunal: TJDFT
Processo: 0744172-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0744172-14.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GEORGEA ARAUJO NEIVA INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a AUTORA para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 63878128, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator